Tribunal: TJBA
Processo: 8007081-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007081-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NEUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Insurgência da devedora. D
ecisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento, diante do inadimplemento contratual pela devedora. Inexiste conexão processual entre ação de busca e apreensão e ação revisional, havendo apenas prejudicialidade externa que não impede tramitação paralela dos processos. Ausência de identidade de pedido e de causa de pedir (art. 55 CPC). Precedentes do STJ. Aplicação da Súmula 380/STJ: a simples propositura de ação revisional não inibe caracterização da mora, especialmente quando não houve deferimento de liminar suspensiva nem depósito judicial das parcelas vincendas. Agravo de instrumento não provido.